Tribunal: TJDFT
Processo: 0727884-90.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
E M E N T A
PENAL. PROCESSO PENAL. NULIDADE DA SENTENÇA. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. SUPERIOR AO MÍNIMO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. RAZOABILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO EM PATAMAR ADEQUADO. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA EM CRIME DE TRÁFICO. POSSIBILIDADE. RECURSO DO MP PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Cuida-se de duplo apelo em que o Ministério Público requer a reforma da sentença, fundamentalmente em relação ao capítulo atinente à dosimetria da pena. A defesa, por sua vez, requer, em preliminar, a nulidade da sentença. No mérito, a absolvição dos réus e, subsidiariamente, a diminuição das penas aplicadas.
2. Eventual irregularidade no inquérito, em regra, não tem o condão de contaminar a ação penal. Ademais, trata-se de procedimento de natureza administrativa e dispensável ao ajuizamento da ação.
3. O juiz sentenciante tem liberdade para fixar a minorante de pena, de acordo com suas convicções tomadas em decorrência da análise das provas carreadas aos autos, desde que dentro dos parâmetros estabelecidos pelos legislador.
4. É amplamente aceito pela jurisprudência, que na segunda fase da dosimetria, por estabelecer parâmetros razoáveis e proporcionais, o critério que aplica, para cada circunstância agravante, a fração é de 1/6 (um sexto) calculado sobre a pena encontrada na primeira fase.
5. Se os réus são primários, possuem bons antecedentes, não integram organização criminosa, nem há provas de que se dedicam a atividades ilícitas, apesar da expressiva quantidade de droga apreendida, nada impede que a redução da pena, prevista no art. 33, § 4o da LAD, seja feita em sua fração mais elevada.
6. Merecem total credibilidade os depoimentos dos policiais que participaram das diligências que resultaram na prisão dos réus, mormente porque não existem sequer indícios de que tais profissionais pretendiam, deliberadamente, prejudicar os réus nem que tais depoimentos serviriam para legitimar a conduta anterior.
7. Em regra, na primeira fase de fixação da pena, para cada circunstância judicial desfavorável, 1/8 da pena encontrado da diferença entre a pena mínima e a pena máxima. Especificamente neste caso, em razão de mais duas circunstâncias previstas na lei especial (quantidade e natureza da droga), para manter coerência, a melhor divisão deverá ser por 10, ou seja, para cada circunstância judicial negativa, deve-se aplicar 1/10 a mais na pena-base.
8. Recurso da defesa e do MP parcialmente providos